Tribunal: TJSP
Processo: 2071270-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER PAGAMENTOS DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO ATÉ A RESOLUÇÃO FINAL. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER PAGAMENTOS DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO ATÉ A RESOLUÇÃO FINAL. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.